Tribunal: TJMT
Processo: 1022072-52.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022072-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), DIOGO TADEU ALVES CORREA - CPF: 836.254.881-91 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO INTERTEMPORAL SOBRE APLICAÇÃO DA L. Nº 14.905/2024 E DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.171/2024. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento à apelação do embargante e manteve a improcedência dos embargos monitórios opostos em face da ação monitória ajuizada pela instituição financeira.

2. O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação intertemporal da L. nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024 ao contrato firmado em 2017, pretendendo efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação intertemporal da L. nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024; (ii) é possível o exame da matéria em sede de embargos de declaração, quando não suscitada oportunamente em apelação; (iii) deve ser reconhecido o prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. A alegação de omissão ou contradição é inviável, pois a matéria relativa à aplicação da L. nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024 não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à inovação argumentativa, nem mesmo para matérias de ordem pública, sob pena de preclusão consumativa. 7. O pedido de prequestionamento é admitido nos limites do art. 1.025 do CPC, sendo expressamente consignada a deliberação sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal, mesmo quanto a normas de ordem pública, sujeitando-se à preclusão consumativa. 2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 3. O prequestionamento fica registrado nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; CC/2002, arts. 389, § 2º, e 406, § 1º; CPC, arts. 1.013, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2302529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DIOGO TADEU ALVES CORREA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (if 306538359), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios por ele opostos em face da ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR (SICOOB UNIQUE BR).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição quanto à aplicação intertemporal da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024 ao contrato celebrado em 2017, que originou a dívida constituída em título executivo judicial. Sustenta que o v. Acórdão, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, convalidou a determinação contida no dispositivo da r. sentença que estabeleceu a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora pela SELIC, observando-se o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Argumenta que o acórdão não enfrentou a questão crucial da aplicabilidade temporal dessas novas disposições normativas a um contrato celebrado anos antes de sua entrada em vigor, o que configuraria violação aos princípios da irretroatividade da lei, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, previstos no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja devidamente delimitada a forma de cálculo dos encargos para o período anterior à vigência das novas normas. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões (id. 312051379), a embargada sustenta que a matéria suscitada nos embargos de declaração configura inovação recursal, uma vez que jamais foi apresentada na fase recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 1013, §1º, do CPC. Argumenta, ainda, que os normativos mencionados não devem ser aplicados ao caso, pois sua aplicabilidade é devida apenas às dívidas sem previsão contratual de índices, o que não se apresenta no caso em testilha. Ao final, pugna pela rejeição integral dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no âmbito da mesma decisão. Não se confunde com a mera divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a pretensão da parte, nem constitui meio adequado para o reexame do mérito da causa.

No caso em análise, o embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação intertemporal da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024 a um contrato celebrado em 2017, sustentando que o acórdão, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, convalidou a determinação contida no dispositivo da sentença que estabeleceu a aplicação dessas normas ao cálculo da dívida.

Verifico que tal questão não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, conforme se depreende do relatório do acórdão embargado, que assim consignou: "
Em suas razões recursais (Id. 296847883), o apelante requer, preliminarmente, o parcelamento do preparo recursal e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova pericial contábil, bem como postula pelo reconhecimento da relação de consumo, com a consequente inversão do ônus da prova. No mérito, reitera os argumentos apresentados nos embargos monitórios
."

A temática ora suscitada não foi objeto de manifestação ou insurgência em sede de apelação, representando verdadeira inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio e, portanto, não merece conhecimento.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação intertemporal da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024, uma vez que tal questão não foi objeto do recurso de apelação e, consequentemente, não integrou o efeito devolutivo do recurso, nos termos do art. 1.013 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à inovação argumentativa. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1 .199/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2302529 PE 2023/0035828-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023 – grifo nosso).

Registre-se, por oportuno, que a análise das disposições supervenientes da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024 é feita por cautela argumentativa, sem que isso implique reconhecimento de admissibilidade da inovação recursal, a qual permanece rejeitada.

Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que a sentença, ao determinar a aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024 ao cálculo da dívida, não incorreu em violação aos princípios da irretroatividade da lei, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, uma vez que tais normas, por sua natureza processual e de ordem pública,
têm aplicação imediata
, inclusive aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada.

Isto porque a Lei nº 14.905/2024 não possui efeitos retroativos, devendo sua aplicação respeitar os marcos temporais da relação jurídica e os parâmetros fixados anteriormente pela jurisprudência consolidada.

Dessa forma, impõe-se a observância, sob a ótica do direito intertemporal, do princípio do
tempus regit actum
, que orienta a aplicação das normas processuais e materiais conforme sua vigência, sem retroatividade, salvo disposição expressa em sentido contrário.

A referida norma, publicada em
01/07/2024
, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de
30/08/2024.
Assim, impõe-se a adequação da decisão ao novo regime legal.

Verifica-se que a sentença foi proferida em 17/01/2025.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CC. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS RELAÇÕES JURÍDICAS PENDENTES. ACOLHIMENTO COM EFEITO INFRINGENTE. (...) Tese de julgamento: "
1. Normas de ordem pública que alteram critérios de correção monetária e juros de mora aplicam-se de forma imediata às relações jurídicas pendentes. 2. Até 30/08/2024 incidem INPC e juros de mora de 1% ao mês; a partir da vigência da L. nº 14.905/2024, aplicam-se IPCA e taxa SELIC, deduzido o impacto inflacionário."
(N.U 1035643-10.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025 – grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CC PELA LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) Tese de julgamento: 1. A
Lei nº 14.905/2024 se aplica de forma imediata aos processos em curso, inclusive quanto aos critérios de juros moratórios e correção monetária. 2. A partir da entrada em vigor da referida lei, a Taxa Selic passa a ser o indexador único aplicável às condenações judiciais, conforme nova redação do art. 406, § 1º, do CC/2002.
(N.U 1004152-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025 – grifo nosso)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPOSIÇÃO DE EXAME URODINÂMICO DISPENSÁVEL. DEMORA INJUSTIFICADA. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento:"1. A imposição de exame considerado dispensável pelo médico assistente como condição para autorização de procedimento cirúrgico configura falha na prestação do serviço, equiparando-se à recusa indevida de cobertura. 2. Em caso de inadimplemento contratual por operadora de plano de saúde, o reembolso deve ser integral, não se limitando aos parâmetros contratuais quando a própria operadora criou os obstáculos que originaram as despesas. 3. A demora injustificada na autorização de procedimento médico por plano de saúde configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação específica do abalo psicológico. 4.
A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa SELIC, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência
." (N.U 1004614-90.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

Ademais, a Lei nº 14.905/2024, ao alterar os artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, do Código Civil, e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil, estabelecem critérios para o cálculo de juros e correção monetária que visam a proteção do equilíbrio contratual e a segurança jurídica, sendo sua aplicação imediata aos processos em curso medida que se impõe, em observância ao princípio da efetividade processual.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1.022 do CPC, ou seja, devem apontar efetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, fica expressamente registrada a deliberação sobre os artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal; 6º da LINDB; 389, §2º, e 406, §1º, do Código Civil; e demais dispositivos legais e regulamentares mencionados, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por fim, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à inovação argumentativa, sendo inadmissível sua utilização para forçar o rejulgamento da causa com base em teses não suscitadas oportunamente.

No caso em análise, o embargante pretende, na verdade, rediscutir matéria já decidida e inovar em sede recursal, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Assim, inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025